Tribunal: TJSP
Processo: 1500116-35.2020.8.26.0420
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO TENTADO -Crime praticado mediante escalada e em concurso de agentes - Autoria e materialidade bem demonstradas - Prova suficiente para o decreto condenatório - Pena e regime prisional semiaberto adequados - Réu com mau antecedente e reincidente - Recurso não provido, com correção, de ofício, do 'quantum' da pena de multa fixada, por evidente erro material em

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO TENTADO -Crime praticado mediante escalada e em concurso de agentes - Autoria e materialidade bem demonstradas - Prova suficiente para o decreto condenatório - Pena e regime prisional semiaberto adequados - Réu com mau antecedente e reincidente - Recurso não provido, com correção, de ofício, do 'quantum' da pena de multa fixada, por evidente erro material em seu cálculo.